Tribunal: STJ
Processo: 2226648-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988940 - SP(2025/0258151-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIRCE DUCHECOU ZERBINATTI
AGRAVANTE
: GERVASIO ZERBINATTI
AGRAVANTE
: GUAPAVARU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ZENKER - SP196916
NAYA CAROLINE DA SILVA - SP287636
SHEILA GARCIA REINA - SP189091
BRUNO ALVES DAUFENBACK - SP325478
AGRAVADO
: ROI-KIKINDA PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SETARO - SP234495
LEONARDO TONELLO DE SOUZA LEITE - SP419122
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 83c5d332-b7dd-4ba1-a03e-eca54233dd62

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988940 - SP(2025/0258151-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DIRCE DUCHECOU ZERBINATTI
AGRAVANTE
: GERVASIO ZERBINATTI
AGRAVANTE
: GUAPAVARU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ZENKER - SP196916
NAYA CAROLINE DA SILVA - SP287636
SHEILA GARCIA REINA - SP189091
BRUNO ALVES DAUFENBACK - SP325478
AGRAVADO
: ROI-KIKINDA PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO SETARO - SP234495
LEONARDO TONELLO DE SOUZA LEITE - SP419122
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM
COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GERVÁSIO ZERBINATTI E
OUTROS contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial pelos seguintes fundamentos: aplicação, por
analogia, da
em razão da ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem
(ausência de afronta a dispositivo legal e incidência da
(fls. 122-123).
Súmula 7/STJ)
Nas razões do presente agravo interno (fls. 127-141), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser revista. Sustenta que, no agravo
em recurso especial, impugnou de forma expressa a incidência da Súmula 7/STJ,
afirmando que o recurso não pretende reexame de provas, mas tão somente aplicação
da lei federal ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA54216775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 1b5819e0-8829-41fa-b7b0-bc9b3f4095a6

Aduz que houve violação de dispositivo de lei federal, em especial do
do Código de Processo Civil, porque a penhora sobre aluguéis seria indevida
art. 831
diante da suficiência dos imóveis já penhorados.
Defende que a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem seria
padronizada e carente de fundamentação, em desconformidade com o
do
art. 489
Código de Processo Civil, o que configuraria negativa de jurisdição.
Argumenta que o agravo em recurso especial estava bem fundamentado e
rebateu todos os pontos da decisão de inadmissibilidade, razão pela qual deveria ter
sido conhecido.
Impugnação ao agravo interno às fls. 145-149, na qual a parte agravada
alega que: a decisão monocrática está devidamente motivada, apontando de forma
clara os óbices ao conhecimento (ausência de impugnação específica, Súmula 7/STJ,
inexistência de prequestionamento e não demonstração de relevância); a tese dos
agravantes exigiria reexame do acervo fático-probatório, atraindo a
a
Súmula 7/STJ;
constrição sobre frutos civis é legítima e atende à efetividade da execução; e requer a
aplicação de multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil e a majoração de
art. 1.021,
honorários (fls. 145-149).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) não ficou demonstrada a alegada vulneração aos arts. 867, 835 e 831 do
CPC, porque o acórdão aplicou corretamente as exigências legais, e a simples alusão
a dispositivos, sem argumentação, não basta; b) as razões do recurso demandam
reexame de provas e circunstâncias fáticas próprias do processo, sendo inviável à luz
da
(fls. 79-80).
Súmula 7/STJ
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que não pretende reexame de provas, mas a correta aplicação da lei, reiterou
que houve violação do
do CPC, disse que a decisão de inadmissibilidade foi
art. 831
genérica e defendeu o conhecimento do especial por suposta demonstração de ofensa
legal (fls. 96-105).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado, haja vista que a indicação de violação do
do CPC foi genérica e não
art. 831
enfrentou, de forma objetiva e pormenorizada, a conclusão da origem de “não ficou
demonstrada a alegada vulneração...”, nem correlacionou, ponto a ponto, como o
acórdão teria contrariado os arts. 867, 835 e 831 do CPC; além disso, a tentativa de
Documento eletrônico VDA54216775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 1b5819e0-8829-41fa-b7b0-bc9b3f4095a6

afastar a
se limitou a negar abstratamente o reexame de provas, sem
Súmula 7/STJ
delimitar premissas fáticas incontroversas nem explicitar tese jurídica autônoma apta a
superar o óbice, o que não configura impugnação específica.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, registro que é entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça que a adoção de providências destinadas à localização de bens ou
rendimentos do devedor não configura excesso de penhora nem afronta à menor
onerosidade, mas representa medida legítima e necessária para assegurar a
efetividade da execução. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXECUTÓRIAS TÍPICAS.
MEDIDA ATÍPICA DE BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE REMUNERAÇÃO
PERANTE
ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS.
NEGATIVA
DE
PLANO.
PREMATURIDADE E IRRAZOABILIDADE. RELATIVA IMPENHORABILIDADE
DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS MESMO PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO
NÃO ALIMENTAR. OFÍCIO AO INSS OU CONSULTA AO PREVJUD.
POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E
EMPREGO. DESNECESSIDADE. [...] As normas de direção processual e dever de
colaboração de terceiros com o juízo da execução (arts. 139, IV, e 772, III, do
CPC) permitem ao
os instrumentos necessários na árdua tarefa
exequente/credor
de localização de valores ou bens passíveis de penhora na satisfação de seu
crédito quando as medidas ordinárias de constrição patrimonial se esgotam.
Precedente. 5. Hipótese em que, apesar de esgotadas as medidas típicas de
localização de valores e bens, indeferiu-se de plano a medida atípica de expedição
de ofício ao INSS para o
colher informações sobre fontes
exequente/credor
remuneratórias
da

sob
fundamento
de
absoluta
executada/devedora
impenhorabilidade das verbas, o qual já foi superado pelo STJ. Precedente. 6.
Sem a possibilidade de obtenção de informações - de caráter sigiloso, a merecer o
controle de acesso na via judicial - o
tem seu direito de
exequente/credor
satisfação de crédito ceifado prematuramente e de forma irrazoável. 7. Apenas em
posse de tais informações é que será possível ao juízo da execução averiguar sua
penhorabilidade e, caso positivo, em qual extensão. [...] 9. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS
Documento eletrônico VDA54216775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 1b5819e0-8829-41fa-b7b0-bc9b3f4095a6

ou
consulta
a
informações
da

via
PrevJud.
(
executada/devedora
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.160.971/SP,
em
DJe de
.
24/9/2024,
27/9/2024)

Por outro lado, entendo que a análise da pertinência das providências
deferidas pela Corte de origem - de compelir os executados a prestar informações
sobre possíveis contratos de locação, para além de estar em consonância com o
entendimento consolidado no STJ, demanda incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do
STJ. Isso porque reexaminar os elementos que motivaram a prática dos atos
executivos pelo Tribunal de origem somente seria possível a partir do exame integral
do processo executivo em curso.
Assim, verifica-se que não há nos autos demonstração segura acerca da
suficiência dos imóveis já penhorados apta a afastar a medida de expropriação já
determinada pelo Tribunal de origem. Qualquer revisão dessa conclusão exigiria cotejo
aprofundado de provas e circunstâncias fáticas, o que se mostra inviável em recurso
especial, em face da mencionada Súmula 7 do STJ.
Ressalte-se, ainda, que o agravante limitou-se a reproduzir a tese de
excesso de penhora sem demonstrar a correlação entre o conteúdo normativo do
artigo invocado e a questão jurídica efetivamente debatida.
Nesse ponto, incide, inafastavelmente, a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual "[c]onsidera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico
é dissociado da tese defendida no recurso especial" (AgInt no AREsp n. 652.380/GO,
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/6/2020,
.
26/6/2020)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do CPC, só tem cabimento quando
art. 85,
inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 1b5819e0-8829-41fa-b7b0-bc9b3f4095a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.940 / SP
Número Registro: 2025/0258151-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041535420208260009
10005173920158260009
22266486220248260000
41535420208260009
4153542020826000910005173920158260009
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCE DUCHECOU ZERBINATTI
AGRAVANTE : GERVASIO ZERBINATTI
AGRAVANTE : GUAPAVARU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : RENATO ZENKER - SP196916
NAYA CAROLINE DA SILVA - SP287636
ENI DESTRO JUNIOR - SP240023
SHEILA GARCIA REINA - SP189091
BRUNO ALVES DAUFENBACK - SP325478
ADEMIR FERREIRA MACHADO - SP435996
RICARDO FUNARI BERTOLINO - SP435889
AGRAVADO
: ROI-KIKINDA PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SETARO - SP234495
LEONARDO TONELLO DE SOUZA LEITE - SP419122
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54622486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: 669ac9da-cdf2-4e2e-812e-9357af1f1bb1

AGRAVANTE : DIRCE DUCHECOU ZERBINATTI
AGRAVANTE : GERVASIO ZERBINATTI
AGRAVANTE : GUAPAVARU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS : RENATO ZENKER - SP196916
NAYA CAROLINE DA SILVA - SP287636
SHEILA GARCIA REINA - SP189091
BRUNO ALVES DAUFENBACK - SP325478
AGRAVADO
: ROI-KIKINDA PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO SETARO - SP234495
LEONARDO TONELLO DE SOUZA LEITE - SP419122
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:15
Código de Controle do Documento: 669ac9da-cdf2-4e2e-812e-9357af1f1bb1